Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO RECENTE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O paciente ostenta condenação sem trânsito em julgado, referente a fato relativamente recente (roubo simples, supostamente cometido em 07-outubro-2018), que, embora não caracterize reincidência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é apta a evidenciar a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.